Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Julgamento procedente com determinação de alienação dos bens em hasta pública. Pedido de divisão da propriedade rural em duas glebas: impossibilidade, sob pena de ofensa aos limites da coisa julgada.